Tribunal: STF
Processo: AI 149174
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
          I.  - A  alegação no sentido  de que  o relator não poderia
negar  seguimento ao recurso e  que, por isso, teria havido ofensa ao
princípio do devido processo legal (CF., art. 5., LV), perde sentido,
dado  que a sua decisão foi submetida ao colegiado, mediante recurso,
tendo sido ratificada.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.